Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO IMPROVIDO.
1. No Recurso Especial n. 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com relação ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. No caso, verificou-se que todos os medicamentos padronizados pelo SUS para o tratamento da doença do autor já foram utilizados; contudo, a eficácia se perdeu ao longo dos anos de tratamento, de modo que satisfeitos os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. Por isto, deve ser mantido o julgamento de procedência da pretensão deduzida.
3. Recurso conhecido e desprovido.